Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE.
I – De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, é devida quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
II – Negou-se provimento ao recurso.